Tribunal: STF
Processo: AI 643362
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. DESLIGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DAS
   CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA INDIRETA.
   REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida com fundamento na
   legislação infraconstitucional e nas cláusulas contratuais.
   Incidência das Súmulas 636 e 454 do STF.
   Precedentes.
2.      Ausência de violação do disposto no artigo 195,
   § 5º, da Constituição do Brasil, que diz respeito apenas à
   seguridade social financiada por toda a sociedade.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.